Tribunal: TJBA
Processo: 8013058-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013058-76.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros Advogado(s): PAULO ROBERTO VIGNA, LUIZ FELIPE CONDE, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA APELADO: ANA PAULA DONATO BERNARDES e outros Advogado(s):ITALO ISRAEL SANTANA, JOSANGELA BARBOSA DE JESUS SANTOS, DEISIANE LUZ SANTOS, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RENATA SOUSA DE CASTRO VITA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. DOENÇA RARA. FALTA DE PROFISSIONAL NA REDE CREDENCIADA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE TRATAMENTO COM SORO AUTÓLOGO. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS MÉDICAS E DE TRANSPORTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra sentença da 17ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por ANA PAULA DONATO BERNARDES, para confirmar a tutela antecipada que determinou o fornecimento do colírio de soro autólogo, condenar as rés ao reembolso dos valores referentes a despesas médicas e de transporte e fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva; (ii) verificar a observância ao princípio da dialeticidade nas apelações; (iii) estabelecer se é devida a cobertura do tratamento prescrito e o reembolso integral de despesas médicas e de deslocamento; e (iv) analisar a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar, razão pela qual possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. 4. A apelação da operadora impugna adequadamente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade, conforme exigência do art. 1.010, III, do CPC. 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ. 6. Comprovada a inexistência de profissional capacitado na rede credenciada para tratamento da doença rara da autora, é devido o reembolso integral das despesas médicas e de deslocamento, conforme prevê a Resolução Normativa nº 566/2022 da ANS. 7. O soro autólogo é administrado em ambiente ambulatorial e supervisionado por profissional habilitado, não se tratando de tratamento domiciliar, o que afasta a cláusula de exclusão prevista no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98. 8. A negativa indevida de cobertura médica essencial a paciente em situação de vulnerabilidade configura violação a direitos de personalidade, ensejando indenização por danos morais. 9. O valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se razoável e proporcional, estando em consonância com os parâmetros da jurisprudência para hipóteses semelhantes. IV. DISPOSITIVO 10. Recursos desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14, 25, §1º; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, e 12, VI; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1990471/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14.04.2023; STJ, AREsp 354.006/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12.08.2013; TJBA, EDcl no AI 8062108-11.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 20.05.2024; TJBA, Apelação Cível 8016867-45.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 14.06.2023; TJPE, ApCív 0040709-79.2019.8.17.2001, Rel. Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo, j. 04.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013058-76.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros e como apelado ANA PAULA DONATO BERNARDES. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-239